Tribunal: TJBA
Processo: 8177613-47.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8177613-47.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: ROBERTO DE OLIVEIRA FACCHINETTI e outros (4)

Advogado(s)
:
SULAMITA VICTORIA BERNARDES ALVES DE OLIVEIRA, ALYNE SILVA DE MORAIS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO.
SEGURO-
SAÚDE. EXCLUSÃO DE DEPENDENTES MAIORES.
CLÁUSULA CONTRATUAL VÁLIDA.
SUPRESSIO
NÃO VERIFICADA. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO.
REGIME DE TRANSIÇÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada pelos dependentes do titular de plano de saúde, objetivando a manutenção no contrato de assistência à saúde após notificação de exclusão com fundamento em perda de condição de dependência.

Sentença proferida pelo Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a manutenção das dependentes no plano de saúde em condições idênticas às contratadas, afastando o pedido de indenização por dano moral e confirmando a liminar.

Apelação interposta pela seguradora pleiteando a reforma integral da sentença, com fundamento na validade das cláusulas contratuais, na ausência de direito adquirido, na possibilidade de exclusão dos dependentes maiores e autônomos, e na não configuração dos institutos da
supressio
e
surrectio
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) saber se é válida a cláusula contratual que condiciona a dependência à legislação do IR e da Previdência Social; (ii) saber se a seguradora cumpriu os deveres de informação ao notificar os dependentes da exclusão; (iii) saber se as apeladas preenchiam os requisitos legais para manutenção da condição de dependente; (iv) saber se houve incidência dos institutos da supressio e surrectio; (v) saber se há expectativa legítima de permanência no plano por parte das dependentes; (vi) saber se é cabível a fixação de regime de transição proporcional para extinção da cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula contratual que remete à legislação do Imposto de Renda e da Previdência Social para definição de dependentes é válida e eficaz.

As apeladas não demonstraram preencher os requisitos legais para manutenção da condição de dependente, sendo maiores, capazes e economicamente autônomas.

A conduta da seguradora atendeu aos deveres de informação e transparência,
estipulando prazo razoável
para comprovação da dependência e possibilitando a portabilidade do plano.

A
supressio
e a
surrectio
exigem demonstração de legítima expectativa
por parte da parte prejudicada
, o que não se verifica no caso, dado o conhecimento prévio dos critérios de elegibilidade contratual.

Não se pode reconhecer, à luz dos princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva, a expectativa legítima de permanência de dependência para filhas maiores e
capazes.

A imposição da obrigação da manutenção da condição de dependentes das apeladas, à revelia das disposições contratuais, compromete o equilíbrio atuarial e a sustentabilidade do sistema de saúde suplementar, não sendo compatível com os princípios da boa-fé objetiva.

Contudo, é cabível a fixação de regime de transição de 1 (um) ano como medida proporcional e equânime para resguardar a boa-fé e evitar ruptura abrupta da assistência médico e hospitalar. Aplicação dos arts. 21 e 23 da LINDB e art. 497 do CPC como fundamento da solução de transição ou da modulação dos efeitos da presente decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença apenas no que tange à manutenção das apeladas
CAROLINA BRAGA FACCHINETTI, DANIELA BRAGA FACCHINETTI e JULIANA BRAGA FACCHINETTI MOURA
como dependentes do plano de saúde, determinando-se que a seguradora se abstenha de excluí-las da cobertura pelo prazo de 01 (um) ano, contado da publicação do acórdão.

Tese de julgamento: "É válida a exclusão de dependentes maiores quando não preenchidos os requisitos legais de dependência, previstos no contrato de seguro-saúde, sendo admissível, excepcionalmente, a fixação de regime de transição temporal como medida proporcional à proteção dos interesses das consumidoras e à preservação do equilíbrio contratual."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 497.
LINDB, arts. 21 e 23.
Lei nº 8.213/91, art. 16, I.
Instrução Normativa RFB nº 1500/14, art. 2º, II.

Jurisprudência relevante citada:

REsp n. 1.202.514/RS, Min. Nancy Andrighi, DJe 30/6/2011.
REsp n. 2.030.882/PR, Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 15/8/2024.
AgInt no AREsp n. 2.230.704/PR, Min. Humberto Martins, DJe 15/5/2024.
REsp n. 1.931.806/RJ, Min. Nancy Andrighi, DJe 15/12/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
nº
8177613-47.2023.8.05.0001

em que é apelante

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

e apelad
o
s

ROBERTO DE OLIVEIRA FACCHINETTI
e outras
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL

ao recurso
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, .